Tribunal: CARF
Processo: 10580.726320/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726320/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.548 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
KAREN VALADARES TRIPPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 29 a 34, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 745,56,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726320/2013-96
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726320/2013-96

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 22 a 28, sendo decorrente de glosa de depesa de médica no valor
total de R$ 20.000,00 que teria sido paga à Jamille Pinho Cardoso (R$ 5.000,00) e à
Ariane de Jesus Neiva (R$ 15.000,00), em razão dos documentos apresentados não se
encontrarem revestidos das formalidades exigidas para sua admissibilidade como
comprovante de despesa dedutível.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de
R$4.754,44.
Cientificado do lançamento em 04/07/2013, fl. 35, o sujeito passivo apresenta
impugnação em 19/07/13, fl. 2, na qual argumenta, em síntese, que:
- os comprovantes referentes às despesas médicas, com a devida identificação
do paciente e com as formalidades necessárias, foram devidamente apresentadas,
sendo as cópias anexadas ao Termo de Atendimento Antecipado no ato da entrega;
- diante dos esclarecimentos, ratifica todos os dados presentes na sua declaração
e solicita reanálise para cancelar o débito fiscal e para liberar o valor total da
restituição.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente a
Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 20.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726320/2013-96

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 32), o qual, a
autoridade lançadora, registra que os documentos apresentados não se encontram revestidos
das formalidades exigidas para a sua admissibilidade como comprovante de despes dedutível.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 44), foi
a seguinte:
Os documentos não consignam quem teria sido o beneficiário dos serviços
prestados, logo, os serviços poderiam ter sido prestados a outras pessoas.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.548 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726320/2013-96

médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi que os recibos
apresentados não se encontram revestidos das formalidades exigidas pela legislação de
regência.
Já a decisão de piso manteve a glosa destas despesas médicas indicando que os
recibos não indicavam quem teria sido o beneficiário dos serviços prestados.
Com sua impugnação a interessada apresentou recibos (e-fls. 11/21), emitidos
pelos respectivos prestadores de serviços fisioterápicos.
Agora no recurso voluntário apresenta declarações (e-fls. 58/59), emitidos pelos
respectivos profissionais, ratificando a execução dos serviços de fisioterapia e indicando como
beneficiários dos mesmos a recorrente e Marcos Fernando Trippo, dependente informado em
sua DIRPF (e-fls. 23) como filho.
Portanto, entendo que a recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste
procedimento fiscal, comprovando a regularidade dos dispêndios médicos informados.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Original